Tribunal: TJSP
Processo: 2216323-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração substitutiva de agravo em execução. Alegado direito a detração do tempo de prisão preventiva suportado no período de 23/06/2006 a 17/03/2010. Cálculo de pena que menciona expressamente haver o paciente cumprido pena por outra execução durante o período de 04/04/2006 a 05/04/2011. Ordem denegada.